Tribunal: TJDFT
Processo: 0754573-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0754573-72.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SILVIO LEITE CAMPOS EMBARGADO: FIBRA FORMA PISCINAS EIRELI D E C I S Ã O Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por SILVIO LEITE CAMPOS, em face de Decisão Monocrática proferida por esta Relatoria nos autos do agravo de instrumento interposto pelo ora embargante, nos seguintes termos: “DECIDO Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento. Conforme disposto no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.” Em complemento, estatui o parágrafo único do art. 995 que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” Analisando detidamente os autos, entendo que não estão presentes os requisitos necessários para o deferimento do efeito suspensivo objetivado. In casu, a agravante alega que o montante constrito por meio do sistema SISBAJUD é impenhorável, dada a sua natureza salarial, conforme preceitua o 833, IV, do Código de Processo Civil. Entretanto, como bem destacado na decisão recorrida, não consta nos autos nenhuma evidência, tais como extratos bancários, de que os valores contritos nas demais contas bancárias do agravante sejam proventos da aposentadoria que ele recebe em conta bancária do Banco Santander, ônus que lhe competia (CPC, art. 854, §3o, I). Destarte, nesta etapa processual de cognição sumária, entendo que não foi comprovada a natureza salarial dos valores penhorados nas demais contas bancárias do agravante, o que afasta a probabilidade de provimento do recurso. A respeito da matéria, há precedentes nesta Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO NÃO ALIMENTAR. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. ÔNUS DA PROVA DA PARTE EXECUTADA. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DIGNIDADE DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Dispõe o art. 854, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil, que incumbe ao executado comprovar a impenhorabilidade da verba salarial. 2. A jurisprudência tem admitido a relativização da impenhorabilidade da verba de natureza alimentar, prevista no art. 833, IV, do CPC, desde que preservada a dignidade do devedor e de sua família. Precedentes do STJ e desta Corte. 3. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido, para autorizar a penhora do percentual de 10% da remuneração líquida do devedor/agravado. (Acórdão 1785694, 07391455020238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/11/2023, publicado no DJE: 11/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifei). DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INTERESSE RECURSAL. PARTE NÃO SUCUMBENTE. AUSÊNCIA DE INTERESSE. PENHORA DE VALORES. IMPENHORABILIDADE. ÔNUS DA PROVA. VERBA SALARIAL. NÃO COMPROVADA. BLOQUEIO DE AÇÕES NEGOCIÁVEIS EM BOLSA DE VALORES. CARÁTER DE POUPANÇA. NÃO COMPROVADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A parte sucumbente deverá demonstrar o seu interesse recursal, através da possibilidade de melhora na resolução empreendida pela primeira instância. Este requisito intrínseco ao recurso somente existe quando há utilidade para o recorrente, a qual decorre da possibilidade de obter uma melhora em relação ao provimento singular extintivo ou terminativo que lhe foi desfavorável. 1.2. Não tem interesse em recorrer aquele que não sucumbiu. 2. O artigo 833, inc. IV, combinado com seu § 2o, do Código de Processo Civil, estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal, ressalvada a hipótese de penhora para o pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como de importâncias excedentes a cinquenta salários-mínimos mensais, o que não se constata na espécie. 3. Cabe ao devedor comprovar que a quantia bloqueada na sua conta corrente é impenhorável, conforme determina o artigo 854, §3o, inciso I, do Código de Processo Civil. 4. Uma vez não comprovado nos autos que os valores bloqueados se referem a crédito de verba salarial, deve ser mantida a penhora. 5. Em que pese o Superior Tribunal de Justiça ter entendimento de que "é possível ao devedor poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda" (EREsp 1.330.567/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe de 19/12/2014), não há nenhuma demonstração nos autos de que, de fato, o valor é derivado de poupança do Executado, e não de mera atividade empresarial. 6. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e não provido. (Acórdão 1759332, 07206626920238070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/9/2023, publicado no DJE: 5/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifei). Por fim, oportuno ressaltar que mesmo na hipótese de tais valores possuírem raiz em verbas remuneratórias, haveria a necessidade de se comprovar que foram recebidos no último pagamento da aposentadoria, uma vez que as sobras remuneratórias não gozam de impenhorabilidade (Acórdão 1716065, 07139540320238070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 14/6/2023, publicado no PJe: 26/6/2023). Posto isso, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravante acerca do teor desta decisão, e a parte agravada para contrarrazões. " Nas razões lançadas nos presentes Embargos Declaratórios, destaca a embargante que a decisão padece de omissão/contradição decorrente do fato de não se ter observado o “evidente risco de excesso de constrição ao patrimônio do embargante”. Aduz que “deve-se reformar a r. decisão, pois reconhecida a impenhorabilidade apenas sobre a conta de sua titularidade no Banco Santander, sendo que TODOS os valores que percebe são decorrentes da sua aposentadoria, por NÃO possuir outra fonte de renda.” Alega que “em seu entendimento preliminar, esta relatoria deixou de compreender que merece, o presente caso, a concessão do efeito suspensivo para a suspensão do levantamento das quantias pela empresa credora, até decisão final do presente recurso, diante da irreversibilidade da medida ou de difícil reparação.” Requer sejam sanadas as omissões/contradições apontadas, conferindo-lhe efeitos modificativos, de modo a dar provimento ao agravo de instrumento interposto. Contrarrazões apresentadas (ID. 55611213). É o relatório. DECIDO Conforme relatado, o embargante destaca que a decisão embargada padece de omissão e contradição. Sem razão. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento (inciso II); ou corrigir erro material (inciso III). De logo, enfatizo que os Embargos de Declaração só podem ser acolhidos se houver omissão, contradição, erro material e ou obscuridade no julgado e que digam respeito às questões postas e não resolvidas na decisão, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Também é necessário ressaltar que os Embargos de Declaração não servem para o reexame da matéria resolvida no julgado. Na hipótese em exame, ao contrário do que alega o embargante, não há qualquer vício a ser sanado, pois todos os argumentos constantes das razões recursais e contrarrazões foram devidamente analisados. A decisão é de fundamentação clara no sentido de que não houve comprovação da impenhorabilidade dos valores bloqueados nas demais contas do agravante, razão pela qual não se constatou a probabilidade de provimento do recurso, requisito essencial para o deferimento de efeito suspensivo. Na espécie, denota-se claramente que o Embargante pretende o reexame de matéria que já foi solucionada, pois insiste em retomar as mesmas teses elencadas nas razões recursais e perfeitamente discutidas na fundamentação da decisão recorrida. No entanto, o acerto ou desacerto da decisão embargada não constitui hipótese enumerada no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Ausentes qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, REJEITO os embargos declaratórios. Registre-se. Publique-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 15 de fevereiro de 2024 16:16:28. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora